Tribunal: TCU
Processo: 009.452/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que considerou procedente representação acerca de irregularidades em edital de pregão eletrônico cujo objeto era a contratação de serviços de manutenção de salas-cofre, ambientes seguros, Data Center e seus componentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1752/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 282 do RITCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados.